Tribunal: TJMT
Processo: 0002213-91.2010.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002213-91.2010.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DILETA MARIA DENTI - CPF: 325.794.381-49 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), LEVI MOROZ - CPF: 139.261.601-87 (ADVOGADO), ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME

APELADO(s):

DILETA MARIA DENTI

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
PERDIMENTO DE ALGODÃO EM PLUMA - INCÊNDIO DE ARMAZÉM DA EMPRESA CONTRATADA PARA BENEFICIAMENTO (DESCAROÇAMENTO, LIMPEZA E ENFARDAMENTO) DO PRODUTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –

ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL

- ALEGAÇÃO DE BOAS INSTALAÇÕES DA EMPRESA RÉ -

OCORRÊNCIA DE DESAVENÇAS ENTRE O REPRESENTANTE DA APELANTE E FUNCIONÁRIOS -

NATUREZA CRIMINOSA DO INCÊNDIO – LAUDO PERICIAL QUE INDICA A EVITABILIDADE DO INCÊNDIO - ALEGAÇÃO DE QUE O SINISTRO SE DEU APÓS O BENEFICIAMENTO DO ALGODÃO E QUE O CONTRATO HAVIDO ENTRE AS PARTES NÃO CONTEMPLA OS SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM – DESACOLHIMENTO – PRESTAÇÃO CORRIQUEIRA DO SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DO BEM A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA -
SURRECTIO
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ENSEJAM A APLICAÇÃO DO ART. 393 DO CC/2002

- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
MORA ACCIPIENDI
POR PARTE DO AUTOS CONTRATANTE – RESPONSABILIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se várias das ponderações do laudo pericial que apurou a natureza e as circunstâncias do incêndio que destruiu as plumas de algodão pertencentes à autora, enquanto na posse da algodoeira contratada para beneficiá-las, demonstram que, com a tomada de precauções, o sinistro poderia ser evitável, descabe a invocação da excludente de responsabilidade prevista no art.393 do CC/2002.

Apesar de o contrato de beneficiamento de pluma bruta de algodão não prever expressamente o serviço de armazenagem/depósito, na prática a algodoeira contratada assume reiteradamente conduta típica de verdadeira depositária do produto, operando-se o instituto da
surrectio
, a qual a impede de eximir-se de uma responsabilidade que acabou assumindo com sua conduta fática reiterada.

Assim, à míngua de provas de que (i) o incêndio danoso fosse inevitável, (ii) o contrato de beneficiamento de grãos havido entre as partes excluía o serviço de armazenamento/depósito dos produtos a serem beneficiados (pluma bruta de algodão), e que (iii) ao tempo do sinistro havia a
mora accipiendi
da contratante na retirada do produto já beneficiado, irrepreensível a sentença que reconheceu a obrigação da algodoeira contratada pelo perdimento das plumas de algodão em sua posse.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME

APELADO(s):

DILETA MARIA DENTI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 2213-91.2010.8.11.0051 ajuizada por
DILETA MARIA DENTI
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 416.792,64, a título de ressarcimento pela perda correspondente a 158.917,5 kg de algodão, ocorrida em 07.10.2007, com correção monetária pelo INPC a partir evento danoso (súmula 43do STJ), e juros de mora legais (1%

ao mês) desde a citação (art. 405 do CC). Em função da sucumbência recíproca (art. 85, § 2.º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC/15), condenou a parte autora ao pagamento de 15% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando os 85% restantes a cargo da parte requerida.

Narra que a apelada ajuizou a ação originária com o objetivo de ver a recorrente condenada a lhe ressarcir o valor equivalente aos 158.917,5 Kg (ou 10.594,5 arrogas) de algodão em pluma, avaliados, segundo a inicial, na data da propositura da demanda, em R$582.697,50, os quais foram destruídos no incêndio na sede do estabelecimento da apelante, com a queima do barracão onde se encontrava acondicionada para o devido processamento (descaroçamento, limpeza e enfardamento).

Inconformada com a sentença de procedência, recorre a demandada argumentando que os serviços pactuados e, portanto, a sua responsabilidade, estão limitados (a) ao recebimento, descarga, pesagem do algodão em caroço, acondicionado em fardões para ser beneficiado; (b) ao benefício e enfardamento do algodão em fardos; (c) à retirada de amostragens para classificação; (d) ao acondicionamento dos fardos em lotes de igual qualidade; (e) à expedição do algodão em pluma resultante do benefício para transportes sobre rodas, em veículos a serem providenciados pelo contratante; e (f) ao carregamento dos fardões na lavoura, não fazendo parte do ajuste o serviço de armazenagem do produto após o beneficiamento, conforme demonstrariam os testemunhos de
Carlos Roberto Mendes
e
Diego Lopes Barbosa Pires
e a notificação de fl. 78, promovida pela própria demandante.

Assevera que, de acordo com o testemunho de
Carlos Roberto Mendes
– então gerente da ré –, no momento da ocorrência do citado incêndio o algodão da autora já havia sido beneficiado e estava disponível para retirada pela requerente, o que não o fez.

Aduz que, considerados
(i) o Laudo Pericial de n. 02- 08.005454/2007 – afirmando que o incêndio foi causado de forma intencional (criminosa); (ii) o Relatório Inquérito Policial n. 4233-60.2007.811.0051 – cujas conclusões do delegado e do Ministério Público convergem com o citado laudo e não indicam que tenha havido desídia por parte da apelante; (iii) o bom estado de conservação da parte elétrica da algodoeira, que havia passado por revisão no mês que antecedeu ao sinistro; (iv) os relatos de testemunhas afirmando que não faltaram esforços para tentar apagar o fogo; bem como (iv) a ocorrência desavenças entre o representante da apelante e funcionários, justamente no dia ocorrido
, certo seria que o algodão da autora pereceu
em razão de evento inevitável (caso fortuito e/ou força maior), a ensejar a aplicação da regra do art. 393 do CC/2002.

Alega que apesar da sentença consignar que
“a requerida se limita a invocar caso fortuito e forma maior, sem descrever as circunstâncias em que se deu o sinistro”
, certo é que o laudo pericial n.02-08.005454/2007 é bastante claro em descrever como evento criminoso ocorreu.

Discorre, ainda, sobre as peculiaridades dos institutos do “caso fortuito” e da “força maior” – na qual estaria incluída a conduta humana, como, por exemplo, a culpa de terceiro –, afirmando que, em ambas as hipóteses, o que importa para a elisão de sua responsabilidade é a
inevitabilidade
e a
irresistibilidade
do evento, a despeito de todo o esforço para precavê-lo.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Sem contrarrazões vez que o causídico anteriormente constituído pela parte autora foi devidamente intimado, deixando, porém, transcorrer o prazo responder ao apelo e, apesar de o novo patrono da apelada ter requerido a devolução do respectivo prazo, tal pedido foi indeferido pelo juízo de origem, consoante decisão de ID. n. 126030733.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, a autora apelada contratou a algodoeira apelante para o devido
processamento (descaroçamento, limpeza e enfardamento) de 158.917,5 Kg (ou 10.594,5 arrogas) de algodão em pluma.

No entanto, na data de 06.10.2007, quando o produto em questão ainda se encontrava em poder da algodoeira ré, o seu estabelecimento foi incendiado, causando a destruição absoluta do algodão pertencente à apelada, assim como de vários outros clientes.

Inconformada com o prejuízo experimentado, a contratante apelada ajuizou a ação originária objetivando ser ressarcida do prejuízo suportado

pelo perdimento do produto entregue para beneficiamento, segundo o valor de avaliação do bem ao tempo do sinistro.

Angularizado o feito e devidamente instruído o processo, adveio a sentença de parcial procedência contra a qual
se volta a algodoeira ré pelas razões expostas no relato.

No entanto, cotejando os argumentos contrapostos, os fundamentos da sentença e a documentação trazida aos autos, verifica-se que não há como acolher a tese recursal.

Isto porque, como bem explanou a sentença, o primeiro requisito para o evento ser considerado
caso fortuito
ou
força maior
é a inevitabilidade da sua ocorrência.

Ora, no caso, extrai-se do
item 6.2
do Laudo Pericial n. 02-08-005454/2007 da
Divisão de Perícias Especializadas
da
Coordenadoria Geral de Criminalística
, o estabelecimento da apelante não dispunha de SPDA

-

Sistema

de

Proteção

contra

Descargas

Atmosféricas
, regrado pela NBR 5419 desde 2001.

O mesmo item do citado laudo indica, ainda, que o estabelecimento da ré também não dispunha de nenhum sistema de detecção de fogo, tipo sensores de fumaça e/ou temperatura.

Além disso, no
item 9
do laudo, relativo às
Considerações de ordem técnico-periciais
, os três peritos signatários fizeram questão de destacar (a) a facilidade do acesso de terceiros ao depósito da ré e (b) a existência de um único vigia para um depósito de 1.512 m2 apenas de área coberta, como elementos facilitadores de um provável incêndio criminoso.

Aliado a tais circunstâncias impende consignar que em razão de o produto estocado nos galpões da algodoeira ser de altíssima combustão, evidente que a ré apelante poderia ter tomado maiores precauções capazes de impedir que incêndio em questão tivesse o potencial destruidor que efetivamente acabou tendo.

Ainda que assim não o fosse e prevalecesse a tese sugerida pela ré, de que o incêndio ocorrido na madrugada do dia 06.10.2007 pudesse ter sido potencialmente causado, de forma dolosa, por um ou mais funcionários da algodoeira apelante – os quais teriam discutido na manhã do dia anterior com o representante da empresa –, certo é que tal fato também não seria capaz de exonerar a recorrente de sua responsabilidade.

Afinal, na linha do inciso III do art.932 do CC/2002, os empregadores são também responsáveis pelos atos de seus empregados e propostos.

Com essas ponderações, não há como considerar que o sinistro indigitado fosse inevitável como tenta fazer crer a apelante, de modo que inaplicável à hipótese dos autos a excludente de responsabilidade prevista no parágrafo único do art.393 do CC/2002.

Mas não é só. A sentença também se mostra irrepreensível no que tange ao desacolhimento da arguição de que o contrato firmado entre as partes não previa o serviço de armazenamento do algodão, haja vista que para beneficiar o produto, mister que a algodoeira o tivesse em depósito/armazenamento.

Afinal, por circunstâncias mais do que óbvias, a algodoeira contratada somente poderia promover o
descaroçamento, a limpeza e o enfardamento
da pluma bruta de algodão se a detiver em seu poder.

Além disso, impende registrar que, conforme o depoimento pessoal do Sr.
BENJAMIM ZANDONADI
, representante da apelante, mesmo após o beneficiamento do produto, a algodoeira costumava armazenar as
commodities
de seus clientes por vários dias.

Havia, inclusive, casos de alguns clientes que, sem prévio ajuste expresso, deixavam produtos armazenados nos galpões algodoeira ré, sem qualquer oposição por parte desta, até que buscados por terceiros, a quem seus clientes tivessem-no vendido. Vejamos:

“
Juízo: A venda do produto, como é feito? É comum fazer a venda já diretamente e a pessoa que compra essa pluma já retira diretamente da empresa ou não?

Depoente: É. Eles retiram né, mas fica aquele espaço de tempo que... fica lá parado esse produto esperando que a empresa... ou que se faça a venda, ou a empresa que comprou retire.”

Assim, ainda que nos contratos de beneficiamento de algodão firmados entre as partes não houvesse a previsão expressa do serviço de armazenamento das plumas já processadas, na prática, esse comportamento reiterado de verdadeira depositária por parte da apelante, dá azo à constituição de uma obrigação acessória.

Trata-se, na verdade, do instituto da
surrectio
, o qual
“
se configura no surgimento de um direito exigível, como decorrência lógica do comportamento de uma das partes.”
(GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.
Novo Curso de Direito Civil: Contratos Teoria Geral
. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 4, p.122).

Por fim, de se registrar que, conquanto os invocados testemunhos de
Carlos Roberto Mendes
e
Diego Lopes Barbosa Pires
possam ter dado conta de que, ao tempo do incêndio danoso, o algodão pertencente à autora já havia sido beneficiado, certo é que tal fato não ilide de
per si
a responsabilidade da algodoeira ré pelos prejuízos experimentados pela cliente recorrida.

Isso porque, para eximir-se da responsabilidade que recai sobre si assim que produto bruto dá entrada em seu estabelecimento, mister que, ao tempo do sinistro, a contratante estivesse em
mora accipiendi
.

Para tanto, imperioso que a ré demonstrasse que no contrato firmado entre as partes havia algum ajuste prevendo uma data limite para a retirada do produto beneficiado do seu estabelecimento, ou que tivesse notificado a produtora contratante para retirar o algodão de seus galpões em um prazo específico, o que não ocorreu.

Portanto, à míngua de provas de que (i) o incêndio danoso fosse inevitável, (ii) o contrato de beneficiamento de grãos havido entre as partes excluía o serviço de armazenamento/depósito dos produtos a serem beneficiados (pluma bruta de algodão), e que (iii) ao tempo do sinistro havia a
mora accipiendi
da contratante na retirada do produto já beneficiado, irrepreensível a sentença que reconheceu a obrigação da algodoeira contratada pelo perdimento das plumas de algodão em sua posse, não havendo se falar nas excludentes de responsabilidade previstas no parágrafo único do art.393 do CC/2002.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo e elevo em mais 5% sobre os honorários a que a parte recorrente fora inicialmente condenada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022